Tribunal: TJPA
Processo: 0083803-59.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2020-02-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0083803-59.2015.8.14.0301
APELANTE: GABRIEL GIRAO DA SILVA

APELADO: ESTADO DO PARA, IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MATÉRIA QUE NÃO ENCONTRA VEDAÇÃO NA LEI DE REGÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA NOS LOCAIS ONDE HOUVER A SUA INSTALAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, §§ 1º E 4º DA LEI Nº 12.153/09. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE PERANTE O REFERIDO ÓRGÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTE DO STF. O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL É COMPETENTE PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. A demanda proposta não se enquadra na vedação prevista no artigo 2º § 1º, da Lei nº 12.153/09 e que tem como valor da causa montante inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Logo, conclui-se que inexiste vedação para o processamento da ação originária perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. No que diz respeito ao controle difuso de constitucionalidade, é sabido que nesta modalidade, é permitido a qualquer juiz declarar a invalidade de uma norma jurídica que esteja em contrariedade com a Constituição da República no bojo de um processo, constituindo questão prejudicial ao mérito da causa.

3. A alegada complexidade da causa não se configura, portanto, em controle de constitucionalidade, pois, em tal exame, analisa-se tão somente matéria de direito.

4. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dezessete a vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXM°. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GABRIEL GIRÃO DA SILVA
visando a reforma da sentença proferida pelo Juiz da 2ª Vara de Fazenda pública da Comarca da Capital que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE INCORPORAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA
, proc. nº 0023408-70.2009.8.14.0301, declarou a incompetência absoluta do juízo
a quo
, declinado-a à Vara do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Na origem, cuida-se de
ação ordinária de incorporação de representação com pedido de tutela antecipada
na qual se relata que o Requerente é servidor militar e pleiteia judicialmente a incorporação da Gratificação de Representação Funcional pelo exercício de função de Direção e Assessoramento Superior, nos termos estabelecidos pela Lei Estadual nº 5.320/86, perfazendo um total de 17 (dezessete) anos e 296 (duzentos e noventa e seis) dias, o que lhe conferiria o direito de incorporar 100% (cem por cento) do DAS-5. Contudo, relata que a Administração Pública Estadual assim deixou de proceder.

Alegou, incidentalmente, a inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n.º 039/2002 que instituiu o Regime de Previdência dos Servidores Públicos do Estado do Pará (civis e militares), pois teria apresentado prejuízo aos militares do Estado do Pará, uma vez que o seu art. 94 revogara as disposições legais acerca da incorporação dos valores atinentes à representação e/ou verbas de caráter temporário, reputando ilegal, pois os militares devem ter um regime previdenciário próprio distinto dos demais, uma vez que distintas são as atribuições estatais de cada uma das categorias profissionais de agentes públicos previstos na referida lei complementar.

Disse ainda que o art. 142, §1º, da Constituição Federal determina a elaboração de Regime Previdenciário Próprio, dada as especificidades do exercício da carreira militar, razão pela qual questiona a aplicabilidade da Lei Complementar n.º 039/2002 aos servidores militares, aduzindo que a referida norma trata-se de lei geral editada após a lei especial (Lei n.º 5.320/86).

Por fim, destacou que a diferenciação de tratamento estabelecida pela Constituição Federal de 1988, em seus arts. 42 e 40, §20, aos servidores públicos civis e militares e a edição da LC N.º 39/02 violariam a necessidade de respeito das peculiaridades das referidas categorias por aplicar tratamento igual a situações desiguais.

Por tais razões, arguiu ser incontestável o seu direito à incorporação da gratificação ora pleiteada, pugnando pela concessão de tutela antecipada para que seja determinada imediatamente a incorporação da gratificação de representação no percentual de 100% (cem por cento) aos seus proventos da maior gratificação percebida, qual seja, o DAS-5, que seja retirada do ordenamento jurídico a expressão
“dos militares”
constante na Lei Complementar n.º 039/2002 por violar a Constituição Federal, quando essa determina a elaboração de “lei específica” para regular a matéria referente aos militares estaduais.

Por fim, requereu a procedência do pedido com a incorporação definitiva da respectiva gratificação, haja vista que a sua exclusão ocorreu por lei não específica em afronta à Carta Magna e a condenação do requerido ao pagamento de danos morais.

Acostou documentos de Id. Num. 255619 – fls.24/44.

A sentença foi proferida no Id. Num. 255620, tendo o Juízo
a quo
entendido pela incompetência absoluta da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito, extinguindo o processo sem resolução do mérito com base no Art. 267, inciso I, CPC.

O requerente opôs Embargos de Declaração no Id. 255621.

O IGEPREV e o Estado do Pará, manifestaram-se, respectivamente, nas Contrarrazões aos Embargos de Declaração no Id. 255622 e Id. 255624.

Em sentença proferida no Id. 255623, os embargos declaratórios foram rejeitados.

Irresignado com a decisão, o Autor interpôs Recurso de Apelação (Id. Num. 255625), pleiteando a reforma da sentença arguindo que a causa em apreço foge da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em razão de sua complexidade, uma vez que o objeto da demanda envolve incidente de inconstitucionalidade da LC n.º 039/02 aplicada erroneamente aos militares estaduais, tornando matéria complexa para ser apreciada em rito processual simplificado como é o do Juizado Especial, o qual possui competência pata julgar casos de baixa complexidade e simples compreensão, conforme decisão exarada no julgamento do Recurso Extraordinário 537.427- SP.

Reiterou a necessidade de lei previdenciária específica para os Militares Estaduais e, em razão disso, pugnou pela inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 039/2002, haja vista a regulamentação geral para servidores públicos civis e militares, apresentando entendimento doutrinário, pautado na redação da EC nº 41/03, acerca da necessidade de existência de regimes previdenciários distintos para servidores públicos civis e militares.

Por fim, requereu a reforma do
decisum
para que seja determinada a inaplicabilidade da LC nº 39/02 em face do direito à incorporação da função de representação de cargo em comissão desempenhado.

Na contraminuta de Id. 255626, o Estado do Pará apresentou suas contrarrazões recursais.

Por sua vez, o IGEPREV refutou as razões recursais em todos os seus termos no Id. 255627.

Distribuídos os autos à minha Relatoria, recebi o recurso
duplo efeito
e determinei o seu encaminhamento à Procuradoria de Justiça
(Id. 274541)

Instado a se manifestar, o Ministério Público com assento neste grau, em parecer (id. 425720), entende ser imprescindível que a Secretaria do Juízo de origem certifique nos autos a data de publicação da sentença recorrida, através da qual seja possível averiguar a tempestividade do recurso interposto e assim proceder a análise de mérito.

Em despacho de id. 999709, atendendo à manifestação ministerial, tornei sem efeito o despacho sob o Id. 274541 e determinei o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau para que fosse certificada a data da publicação da sentença recorrida e a tempestividade do recurso de apelação.

No id. 1687417, foi certificado que a Apelação de id. 2868382 foi interposta tempestivamente e as Contrarrazões de ids 2868383 e 2868384 também foram apresentadas dentro do prazo legal.

Instada a se manifestar (id. 1703544), a Procuradoria de Justiça, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, opinou pelo conhecimento e desprovimento (id. 1884952)

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMº SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço a apelação intentada, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

A irresignação recursal reside na análise da decisão que reconheceu a incompetência da Vara da Fazenda Pública para processar e julgar o feito em razão do valor da causa, sustentando o recorrente a impossibilidade do processamento e julgamento do feito pelo Juizado Especial da Fazenda Pública em virtude da complexidade da matéria consistente no exame de incidente de inconstitucionalidade da Lei Complementar n.º 039/2002.

A Lei Federal nº 12.153/2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, estabeleceu que a competência desses juizados tem natureza absoluta e que, em matéria cível, obedece, como regra geral, o valor da causa: são da sua competência as causas com valor de até 60 salários mínimos (art. 2º, §4º), ressalvando-se aquelas elencadas nos incisos do art. 1º do mesmo texto normativo.

Por sua vez, a Resolução n.º 018/2014 – GP ao dispor sobre a denominação, localização e competência do Juizado da Fazenda Pública na Comarca de Belém estabelece em seus arts. 2º e 4º,
in verbis
:

Art. 2º. O Juizado Especial da Fazenda Pública integra o Sistema dos Juizados Especiais e terá a competência para processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse do Estado do Pará e do Município de Belém, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos, nos termos da Lei Federal n.º 12.153/2009.

Art.4º. Após a implantação do Juizado Especial, em face da competência absoluta (STJ – AgRg no AREsp 385682 SP 2013/0273171-0), todas as novas causas propostas pelas pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 5º da Lei n.º 12.153/2009, cujos valores individuais não ultrapassem 60 (sessenta) salários mínimos, tramitarão com exclusividade nessa nova Unidade Judiciária, excluindo a competência das Varas de Fazenda Pública.

Percebe-se, portanto, que a demanda proposta não se enquadra na vedação prevista no artigo 2º § 1º, da Lei nº 12.153/09 e que tem como valor da causa montante inferior a 60 (sessenta) salários mínimos. Logo, conclui-se que inexiste vedação para o processamento da ação originária perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

No que diz respeito ao controle difuso de constitucionalidade, é sabido que nesta modalidade, é permitido a qualquer juiz declarar a invalidade de uma norma jurídica que esteja em contrariedade com a Constituição da República no bojo de um processo, constituindo questão prejudicial ao mérito da causa.

A alegada complexidade da causa não se configura, portanto, em controle de constitucionalidade, pois, em tal exame, analisa-se tão somente matéria de direito.

Sobremais, é de se registrar que a cláusula de reserva de plenário não se aplica as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, porquanto não são elas consideradas Tribunais. Vale dizer que o artigo 97 da Constituição da República se refere aos órgãos mencionados no seu artigo 93, XI. Logo, as Turmas dos Juizados não funcionam sob o regime de plenário de órgão especial. A propósito:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10. JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS E ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE. 1. O art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse sentido da “maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais”, está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI. A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial. 2. Agravo a que se nega provimento

(ARE 792562 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014)

Em caso semelhante, esta Corte já decidiu pela competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, senão vejamos:

EMENTA: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA EM DESFAVOR DO ESTADO DO PARÁ. VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. MATÉRIA QUE NÃO ENCONTRA VEDAÇÃO NA LEI DE REGÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA ABSOLUTA NOS LOCAIS ONDE HOUVER A SUA INSTALAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 2º, §§ 1º E 4º DA LEI Nº 12.153/09.
CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE PERANTE O REFERIDO ÓRGÃO. POSSIBILIDADE. HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. PRECEDENTE DO STF. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL PARA O JULGAMENTO DA AÇÃO ORIGINÁRIA
. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc. Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, à unanimidade, conhecer o conflito negativo de competência e lhe dar provimento para declarar a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para o processamento da ação, tudo nos termos do voto relator. Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de treze a vinte e dois dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezenove

Julgamento presidido

pela Exmo. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto

Belém, 22 de agosto de 2019.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA Relator (2126254, 2126254, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-08-13, Publicado em 2019-08-28)

Resta claro que a legislação a respeito do tema, fixando competência absoluta para causas como tais, todas essas ações serão necessariamente, ajuizadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, não merecendo, portanto, a sentença qualquer retoque.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença na sua integralidade.

É como voto.

Belém (PA), 27 de fevereiro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/03/2020